Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717507-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: LÚCIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 02/07/2020, nos autos do processo originário n. 0705593-96.2020.8.07.0001, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo interno. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator